Tribunal: TJDFT
Processo: 0008567-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE RASPADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE.

1. Incabível a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando há robusto acervo probatório quanto à intenção de comercializar o entorpecente apreendido.

2. Raspado o número de série da arma de fogo de uso permitido, ainda que eventualmente seja possível recuperar a identificação por procedimento químico, incide o réu nas penas do artigo 16 da Lei 10.826/2003.

3. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da confissão espontânea como atenuante genérica, no crime de tráfico, exige-se o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão da droga para consumo próprio, pois ensejaria apenas meio de defesa.

4. Apelação conhecida e desprovida.